Tribunal: CARF
Processo: 10469.727975/2019-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015, 2016
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. REVELIA.
Incorrem em revelia, relativamente à configuração de responsabilidade tributária, as pessoas naturais ou jurídicas incluídas como responsáveis solidárias e regularmente intimadas do auto de infração, deixaram de apresentar impugnação.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ACESSO DOS SUJEITOS PASSIVOS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Comprovado nos autos que o procedimento fiscal propiciou ao contribuinte e responsáveis solidários, informações e esclarecimentos acerca da infração cometida, com indicação dos dispositivos legais aplicados e composto dos elementos comprobatórios, não há que se argüir cerceamento de defesa ou ofensa ao devido processo legal.
É assegurado ao sujeito passivo pedido de vistas e/ou cópias do Processo Administrativo Fiscal.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015, 2016
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM. ATO ILÍCITO. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR.
A responsabilidade tributária solidária decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas mediante direção única (grupo econômico irregular); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES. REPRESENTANTES. ILICITUDE. ATOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI.
Diante de expressa previsão legal, nos termos do art. 135, inc. III do CTN, é cabível a responsabilização solidária de administradores ou representantes de pessoas jurídicas, pelos créditos tributários decorrentes, uma vez comprovada por uma série de elementos convergentes a sua atuação determinante na direção dos rumos empresariais para a prática de condutas ilícitas, resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
MULTA QUALIFICADA. LEGALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA VINCULANTE CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2015, 2016
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Sujeita-se à incidência do imposto exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ou quando não comprovada a sua causa ou a operação a que se refere.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.727975/2019-53
ACÓRDÃO
1301-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BELLAVANA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE TABACOS
LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015, 2016
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. REVELIA.
Incorrem em revelia, relativamente à configuração de responsabilidade
tributária, as pessoas naturais ou jurídicas incluídas como responsáveis
solidárias e regularmente intimadas do auto de infração, deixaram de
apresentar impugnação.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ACESSO DOS
SUJEITOS PASSIVOS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Comprovado nos autos que o procedimento fiscal propiciou ao
contribuinte e responsáveis solidários, informações e esclarecimentos
acerca da infração cometida, com indicação dos dispositivos legais
aplicados e composto dos elementos comprobatórios, não há que se argüir
cerceamento de defesa ou ofensa ao devido processo legal.
É assegurado ao sujeito passivo pedido de vistas e/ou cópias do Processo
Administrativo Fiscal.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015, 2016
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM.
ATO ILÍCITO. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR.
A responsabilidade tributária solidária decorre de interesse comum da
pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário,
que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o
ilícito que a desfigurou.
Fl. 1810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727975/2019-53
2
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo
econômico irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles
decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para
operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução
de tributos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES. REPRESENTANTES.
ILICITUDE. ATOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI.
Diante de expressa previsão legal, nos termos do art. 135, inc. III do CTN, é
cabível a responsabilização solidária de administradores ou representantes
de pessoas jurídicas, pelos créditos tributários decorrentes, uma vez
comprovada por uma série de elementos convergentes a sua atuação
determinante na direção dos rumos empresariais para a prática de
condutas ilícitas, resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
MULTA QUALIFICADA. LEGALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA VINCULANTE CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2015, 2016
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Sujeita-se à incidência do imposto exclusivamente na fonte, à alíquota de
35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, ou quando não comprovada a sua causa ou a operação a que
se refere.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727975/2019-53
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) em não conhecer
o Recurso Voluntário interposto em conjunto por SILVIO LUIZ DE MARCHI, NASA INVESTIMENTOS
PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI, 2000 LOGÍSTICA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
LTDA e SAINT BARTH DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE TABACO LTDA. e (ii) em conhecer os
Recursos Voluntários interpostos por URSINO DA SILVA GUIDIO FILHO (URSINO), RICARDO DE
ALMEIDA LEITÃO (RICARDO) e em conjunto por NATALIA STEIN DE MARCHI BELLO e SILH APOIO
ADMINISTRATIVO PARA TERCEIROS LTDA. (NATALIA e SILH). Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de nulidades aventadas por estes dois
Recorrentes. Quanto ao mérito, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em negar provimento aos recursos. O percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para
100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o
art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código
Tributário Nacional.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recursos Voluntários interpostos face à decisão de 1a
instância que considerou as “Impugnações Improcedentes”, tendo por resultado “Crédito
Tributário Mantido”.
2.

Foi lavrado Auto de Infração (AI), de e-fls. 2/27, referente a IRRF devido a
pagamentos sem causa ou de operações não comprovadas, com multa de ofício qualificada. O
Contribuinte foi dele cientificado em 29/11/2019 (e-fls. 1107). Os Responsáveis solidários foram
cientificados (i) em 28/11/2019, JUICE FUEGO, antiga ECOAMERICA (e-fls. 1130); (ii) em
29/11/2019, SWISS (e-fls. 1134), SILVIO DE MARCHI (e-fls. 1135), RICARDO LEITÃO (e-fls. 1136),
NATALIA STEIN (e-fls. 1137), URSINO DA SILVA (e-fls. 1138); (iii) em 30/12/2019, GOIS & SILVA
HOLDING LTDA. (e-fls. 1108), 2000 LOGÍSTICA (e-fls. 1114); (iv) em 02/12/2019, SILH (e-fls. 1129),
SISTEMA EDUCACIONAL SÃO GONÇALO (e-fls. 1131), SAINT BARTH (e-fls. 1133); (v) em
03/12/2019, RAFAEL GOIS (e-fls. 1139); (vi) em 04/12/2019, NASA (e-fls. 1132); (vii) em
30/12/2019, GOIS & SILVA HOLDING LTDA. (e-fls. 1108), GSX (e-fls. 1120), BRUM CONSULTORIA (e-
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727975/2019-53
4
fls. 1111), ZERMAT (e-fls. 1126), AGROPECUÁRIA OURO VELHO HOLDING (e-fls. 1117) e PHOENIX
(e-fls. 1123). O trabalho fiscal está sintetizado no “Relatório Fiscal” (RF), de e-fls. 28/138, nestes
termos:
2.1.

A auditoria fiscal relata que o contribuinte BELLAVANA INDUSTRIA, COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE TABACOS LTDA (CNPJ 04.901.277/0001-46) atuava como principal
elemento de uma organização, em tese, criminosa, a qual foi criada com o objetivo de promover
fraudes tributárias para em seguida repassar de maneira simulada, nos anos-calendário 2014,
2015 e 2016, cerca de R$ 134 milhões de reais para diversas pessoas físicas e jurídicas direta e
indiretamente ligadas à referida organização.
2.2.

A autoridade lançadora reporta, em síntese, que o contribuinte apurava tributos
federais decorrentes da atividade de fabricação de cigarros e os declarava em DCTF, extinguindo
os débitos através de DCOMP – Declaração de Compensação, mas com créditos inexistentes,
cujos valores que deixaram de recolher, eram distribuídos para sócios e demais pessoas físicas e
jurídicas relacionadas à organização. Acrescenta, que após o crédito nas contas bancárias das
empresas, que também foram objeto de procedimentos fiscais, GÓIS & SILVA HOLDING LTDA
(CNPJ 02.028.332/0001-00) e, a partir de 2015, também para as contas da empresa ZERMAT
HOLDING E PARTICIPAÇÕES EIRELI (CNPJ 22.182.686/0001-11), ambas membros da organização,
esses recursos sem qualquer relação com as atividades operacionais de fabricação e
comercialização de cigarros, eram repassados para os beneficiários finais da fraude tributária,
dentre eles o sócio majoritário da BELLAVANA e os demais sócios ocultos, os quais foram
qualificados como responsáveis tributários, e ainda, para terceiros, pessoas físicas e jurídicas,
relacionadas diretamente ou indiretamente ao Grupo Econômico.
2.3.

Expõe, que em virtude de prática de atos ilícitos pelo grupo Bellavana, tramitou
junto à 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Pouso Alegre-MG investigação conduzida pelo
Ministério Público Federal, em atividade conjunta e coordenada com a Polícia Federal e a Receita
Federal do Brasil.
2.3.1.
Referida investigação teve por objeto principal a apuração da atuação da referida
organização voltada para a prática, em tese, dos crimes de sonegação e fraudes fiscais no setor de
fabricação e comercialização de cigarros, além de outros.
2.3.2.
A operação foi batizada de “Operação EX FUMO” e teve sua primeira fase ostensiva
deflagrada em 19/07/2017, com o cumprimento de 4 mandados de prisão temporária e 21
mandados de busca e apreensão, nos Estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio
Grande do Sul em desfavor de pessoas físicas e jurídicas relacionadas ao Grupo Bellavana.
2.3.2.1.
A autoridade fiscal acrescenta, que no dia 24/07/2017, ocorreu um procedimento
de busca consentida pelo sócio Sr. RAFAEL no escritório administrativo do Grupo Bellavana,
localizado à Alameda Mamoré no 503 – 7o andar – Barueri –São Paulo/SP. Tanto no dia do
cumprimento dos mandados de busca e apreensão assim como no procedimento de buscas
consentidas, foram arrecadados diversos elementos de prova, como computadores, telefones
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727975/2019-53
5
celulares e demais documentos físicos, os quais, após análise, digitalização e espelhamento (no
caso de mídias eletrônicas) referidos elementos de prova levantados pela Operação Ex-fumo
foram prévia e devidamente periciados pelos Peritos da Polícia Federal e, em seguida,
compartilhados com a Receita Federal com base em decisão judicial.
2.3.2.2.
Após o cumprimento dessa formalidade, todo o material, tanto aquele apreendido
no curso da fase ostensiva de busca e apreensão como os recolhidos na busca consentida
realizada no escritório da Alameda Mamoré, foi disponibilizado para a restituição aos interessados
em 13/05/2019, nos termos da Decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Federal Criminal de São
Paulo nos Autos no 0000469-94.2018.403.000.
2.4.

A fiscalização constatou que a BELLAVANA tentou justificar o fluxo financeiro com a
apresentação de contratos de mútuos fictícios (e-fls. 646, arquivo não-paginável), firmados entre
ela e a empresa GÓIS & SILVA HOLDING. A falsidade dos contratos de mútuo entre empresas do
grupo, os quais a fiscalizada apresentou em justificativa aos recursos transferidos, foram
constatados pela fiscalização mediante diligências, apreensão de originais sem assinatura,
depoimentos de funcionários, além do desvio de recursos da BELLAVANA para sócios e terceiros
por intermédio das contas bancárias das empresas holding corroboradas por depoimento do Sr.
RAFAEL, prestado em 07/08/2018 aos Auditores Fiscais da Receita Federal na sede do Ministério
Público Federal em Pouso Alegre/MG.
2.5.

A auditoria traz vasta narrativa do surgimento do GRUPO BELLAVANA, sendo que a
precursora da empresa fiscalizada, a fabricante de cigarros PHOENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
TABACOS LTDA. (68.881.150/0001-95), teve o registro especial para produção de cigarros
cancelado em 2013.
2.5.1.
No curso dos procedimentos fiscais iniciados pela Receita Federal para o
cancelamento do registro especial da PHOENIX, os sócios dessa empresa começaram a transferir a
produção de cigarros para a empresa BELLAVANA, sem, contudo, perder o mercado consumidor
da sua principal marca.
2.5.2.
Acrescenta a autoridade autuante, que para burlar a legislação, que veda a
produção de marcas de cigarros de empresas que tiveram o registro cancelado, a BELLAVANA
registrou a sua principal marca como sendo “Klint by Eigth”. Na impressão dos caracteres da
marca no maço do cigarro, as palavras “klint by” estão escritas em letras minúsculas, de modo que
para o consumidor tratava-se da mesma marca antes conhecida como “Eigth” e produzida pela
empresa antecessora: PHOENIX.
2.6.

Reporta a fiscalização que constatou na busca e apreensão consentida, diversos
documentos fiscais e contábeis, além de obter declarações dos principais profissionais
encarregados das tarefas gerenciais do escritório, apurando que parte dos recursos desviados da
BELLAVANA foram efetivamente revertidos, por intermédio de outras empresas, para a própria
fiscalizada com a aquisição de bens móveis, imóveis e intangíveis (marcas e patentes).
Consideradas “empresas patrimoniais”, que além de tentar afastar esse patrimônio da sua
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727975/2019-53
6
verdadeira origem, o Grupo BELLAVANA, também serviram para fins de distribuição indireta de
dinheiro aos dirigentes do Grupo.
2.7.

A fiscalização procedeu à autuação, cujos lançamentos contábeis na conta de ativo
"11402 - ADIANTAMENTO DIVERSOS" e a crédito nas contas que registram as operações bancárias
da empresa fiscalizada (Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander) sem a devida comprovação,
pela fiscalizada, da causa da operação, acabaram por se enquadrar na hipótese de exigência fiscal
estabelecida pelo § 1o do art. 61 da Lei 8.981/95 c/c art. 674 do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99. Para fins de apuração do valor devido a título de Imposto de Renda Exclusivo na
Fonte, a Fiscalização anexou ao Relatório Fiscal duas planilhas denominadas: “Pagamentos Góis &
Silva Holding -01/06/2016 a 31/12/2016” e “Pagamentos Beneficiários Diversos”.
2.8.

Os atos ilícitos que ensejaram a responsabilidade solidária que foram configurados
pela fiscalização são: (i) abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia
patrimonial e operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) confusão patrimonial caracterizada pela distribuição de dinheiro/patrimônio entre
os diversos membros da, em tese, organização criminosa; (iii) evasão, simulação e demais atos
deles decorrentes.
2.8.1.
Constatou a fiscalização que a empresa GÓIS & SILVA HOLDING como a ZERMAT
HOLDING E PARTICIPAÇÕES EIRELE não exerciam nenhuma atividade operacional, mas apenas
emprestavam suas contas bancárias para fins de ocultar os reais beneficiários dos recursos
desviados na BELLAVANA. Suas únicas fontes de renda eram os recursos desviados da
contribuinte.
2.8.2.
No que concerne as demais empresas que compõem o GRUPO BELLAVANA, atesta a
fiscalização que pelas Diligências Fiscais empreendidas, o patrimônio adquirido pelas empresas
BRUM CONSULTORIA EM NEGÓCIOS LTDA; ECOAMERICA TECNOLOGIAS E SOLUÇÕES LTDA; REAL
MULTIMARCAS LTDA, SISTEMA EDUCACIONAL OBJETIVO SÃO GONÇALO; SWISS ADMINISTRAÇÃO
INVEST LOCAÇOES E SERV LTDA; GSX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES; e AGROPECUARIA
OURO VELHO HOLDING é fruto de desvios de dinheiro provenientes da sonegação fiscal que
ocorreu na empresa BELLAVANA, e, ainda, que essas empresas são ligadas diretamente ao sócio
RAFAEL. Todas as informações coletadas, pela fiscalização, por empresa, constam do Relatório
Fiscal.
2.8.3.
Foi atribuída responsabilidade solidária, pelo evidente interesse comum com a
BELLAVANA no que concerne à materialização do fato gerador dos tributos fiscalizados às
empresas AGROPECUARIA OURO VELHO, BRUM, GSX, GOIS & SILVA, JUICE FUEGO,
DISTRIBUIDORA 2000, NASA, PHOENIX, SAINT BARTH, SILH, SÃO GONÇALO, SWISS e ZERMAT.
2.8.4.
A fiscalização acrescenta, quanto ao interesse comum das pessoas físicas de RAFAEL
GOIS DA SILVA XAVIER – CPF012.221.196-09; SILVIO LUIZ DE MARCHI – CPF 037.159.398-00;
NATÁLIA STEIN DEMARCHI BELLO - CPF 323.248.038-10, e URSINO DA SILVA GUIDIO FILHO – CPF
797.358.008-53, bem como a respectiva participação de cada um na gestão da Bellavana, de que
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727975/2019-53
7
existem elementos de prova arrecadados no âmbito da Operação Ex-Fumo e compartilhados com
a Receita Federal por decisão judicial, como conversas de Whatsapp realizadas entre os
componentes do grupo econômico.
2.8.4.1.
Destaca, em síntese, que o controle da gestão financeira, operacional e fiscal da
fábrica era todo realizado por SILVIO, que tomava as decisões sobre os pagamentos e seus
destinatários, auxiliado por sua filha NATÁLIA, sendo o Sr. RAFAEL como operador financeiro.
2.8.4.2.
Aduz que ocorreram várias conversas envolvendo reuniões e pagamentos para
URSINO, tratado por "Sininho" pelos membros do Grupo, e para a PHOENIX, decorrentes desses
acertos para a cessão de marcas de cigarros e máquinas da PHOENIX para a continuidade da
operação por intermédio da BELLAVANA.
2.8.4.3.
Esclarece a fiscalização que sobre a participação do Sr. RICARDO, o Sr. RAFAEL
afirmou que “ele recebia uma porcentagem desses 30%” (grifamos) (52 minutos e 11 segundos) e
que essa porcentagem vinha da parte do Silvio. Quando perguntado se, de alguma forma, o Sr.
Ricardo Leitão seria o mentor dessa idéia o Sr. Rafael afirma que foi Ricardo Leitão que lhe
apresentou a Bellavana para que ele a comprasse e acrescentou o seguinte: ‘ele que falou que a
solução de dinheiro tava (sic) nos impostos’ (53 minutos e 25 segundos)”.
2.8.4.4.
Em seguida a fiscalização traz reprodução de conversas de Whatsapp mantidas
entre o Sr. RAFAEL e Sr. RICARDO em que discutem a repartição de valores, demonstrando que
este recebia 2,5% do bruto, conforme declarações do Sr. RAFAEL. Aduz que pelos extratos das
contas bancárias da GÓIS & SILVA HOLDING, observou que o Sr.RICARDO recebeu dessa empresa o
valor de R$ 546.176,25 nos meses de janeiro; março e maio/2015, e que, no dia 13/05/2014, a
GÓIS & SILVA HOLDING depositou na conta do Sr. RICARDO o valor exato informado pelo Sr.
RAFAEL na mensagem do dia 29/04/2014: "Pagamentos: Ricardo: R$ 128.907,39”.
2.9.

Em apertada síntese, concluiu a fiscalização pela responsabilidade solidária das
pessoas físicas, também nos termos do art. 135, III do CTN, “tendo em vista que todos, na
qualidade de dirigentes e gestores da fiscalizada, de forma oculta ou ostensiva, agiram em
desacordo com a lei e com o contrato social da empresa no que concerne os diversos atos
praticado com a finalidade de reduzir o pagamento de tributos e, em seguida, distribuir valores
financeiros para as pessoas físicas e jurídicas que compõem o Grupo Bellavana.”
3.

Irresignados, o Contribuinte (em 02/01/2020, e-fls. 1410) e os Responsáveis
NATALIA e SILH (conjuntamente, em 27/12/2019, e-fls. 1482), RICARDO (em 30/12/2019, e-fls.
1334), URSINO (em 30/12/2019, e-fls. 1157) e a empresa JUICE FUEGO (em 06/01/2020, e-fls.
1424, de modo intempestivo, conforme reconhecido por si, ao mencionar que “a apresentação da
presente Impugnação deve se dar até o dia 02.01.2020”), apresentaram Impugnação (e-fls.
1411/1422, 1446/1479, 1337/1369, 1158/1201 e 1425/1436), cujas alegações, em síntese, são as
seguintes:
URSINO
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727975/2019-53
8
3.1.

Alega que não obstante o cancelamento do Registro Especial de Fabricante de
Cigarros da PHOENIX, com a judicialização da questão, continuou a pagar o salário dos
funcionários, que na época somavam o número de aproximadamente 140 diretos, 2000 indiretos
por quase 18 meses, sem que eles trabalhassem, no intuito de não perder a mão de obra e não
causar o desemprego geral do setor especializado, além do adimplemento de parcelas dos
contratos de parcelamentos ativos na Procuradoria da Fazenda Nacional e na Receita Federal.
3.1.1.
Contrapõe-se ao alegado pela fiscalização de que não possuía máquinas e que as
alugava para furtar-se das penhoras, visto que com a falência as máquinas da PHOENIX foram
arrecadadas e leiloadas.
3.1.2.
Defende que a NASA licenciava a Marca Eight para a empresa PHOENIX mediante o
recebimento de royalties, e essa prática ela continuou a fazer com a BELLAVANA, sendo que a
NASA sempre manteve atividade operacional de licenciamento de marcas. Que o Sr. SILVIO, dono
da NASA, realizou apenas relações comerciais consigo.
3.1.3.
Alega que tornou-se credora das distribuidoras pelas vendas de grandes
quantidades de produtos, visando a garantia de recebimento futuro de valores, pois encontrava-se
em funcionamento apenas por concessão de liminar em 1a instância, cuja comprovação da dívida
entre a PHOENIX e a 2.000 DISTRIBUIDORA pode ser aferida pela contabilidade de ambas, sendo
que em decorrência da falência ficou impossibilitada de apresentar comprovação, como extratos
bancários e Notas Fiscais Eletrônicas. Que os repasses financeiros da BELLAVANA para a PHOENIX
e para o Sr. URSINO eram por conta e ordem da 2.000 DISTRIBUIDORA.
3.1.4.
Argumenta que na conversa destacada pela fiscalização do pagamento de R$
1.562.500,00, fica demonstrado que o Sr. URSINO é terceiro, pois é citado que uma parte foi para
o “partido”, parte para “Sininho” e parte “retirada dos sócios”, situação em que não é colocado
como sócio, bem como pelo fato de que os integrantes da organização societária comemoraram o
cancelamento da PHOENIX.
3.1.5.
Arremata argumentando que a fiscalização utilizou de mera presunção, sendo que a
fiscalização deve ter certeza da ocorrência dos fatos, devendo ser baixado em diligência para
análise da contabilidade das empresas PHOENIX e 2.000 DISTRIBUIDORA que justificam os
pagamentos em favor do Sr. URSINO e PHOENIX.
RICARDO
3.2.

Em preliminar requer nulidade da autuação alegando prejuízos a ampla defesa, pois
não teve acesso aos vídeos de delação do Sr. RAFAEL, nem das conversas de Whatsapp mantidas
entre o mesmo e o ora impugnante, nem acesso aos autos da operação “ex-fumo”, bem como
alega que os anexos citados no capítulo VII do relato fiscal não constataram do CD que lhe foi
enviado pela fiscalização.
Fl. 1817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727975/2019-53
9
3.2.1.
Alega que não tinha conhecimento de como eram realizados os pagamentos pela
autuada, sendo milhões de reais remetidos a beneficiários não identificados ou sem causa,
quando seu patrimônio total líquido não chega a 1,5 milhão de reais.
3.2.2.
Argumenta que não há nos autos nenhuma prova ou indício de que auferiu riqueza
diante da falta de identificação de beneficiários ou ainda pelos pagamentos sem causa, restando
inaplicável a responsabilização solidária com fundamento no artigo 124, I do CTN.
3.2.3.
Argumenta que os recebimentos decorreram de honorários identificados, com
causa em contrato de prestação de serviço. Acrescenta que era mero consultor jurídico tributário
da empresa, o qual foi mantido pela nova gestão do Sr. RAFAEL para acompanhar e orientar
quanto a manutenção da regularidade fiscal e a manutenção da regularidade das marcas e registro
de novas marcas perante à Agencia Nacional de Vigilância Sanitária.
3.2.4.
Aduz que inicialmente foi contratado para realizar a intermediação entre o Sr.
RAFAEL e os vendedores, dando o suporte jurídico contratual à operação de compra da fábrica,
bem como dar suporte jurídico inicial para manutenção da regularidade das marcas perante a
Anvisa e na difícil apuração dos impostos devidos por uma fábrica de cigarros, considerando suas
operações em todos os estados do Brasil, orientando quanto ao preço adequado ao consumidor
em cada estado, considerando as diversas variações do ICMS-ST do produto nacionalmente.
3.2.5.
Alega que a responsabilização solidária não decorre de qualquer interesse comum,
mas interesse que deve ser no fato ou na relação jurídica relacionada ao fato jurídico tributário. O
mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário (os
pagamentos sem causa objeto do presente auto de infração) não pode caracterizar a
responsabilização solidária.
3.2.6.
Acrescenta que não está comprovado no presente procedimento o exercício de fato
dos poderes de administração pela pessoa apontada como responsável, bem como a sua
participação em conduta fraudulenta que culminou na exigência fiscal, requisitos para a
responsabilização com base no artigo 135, inciso III, do CTN.
3.2.7.
Argumenta que a delação não é prova, apenas meio para obtenção dela.
3.2.8.
Defende que a incidência do art. 674, §1o, do decreto 3.000/1999 é exceção que
não deve incidir no presente caso, onde os beneficiários estavam identificados, lastreados em
documento fiscal idôneo e contrato, pagos a empresas ativas e regulares perante o fisco federal.
Alega ocorrência do bis in idem pois os pagamentos com causa definida, foram recolhidas pelos
beneficiários.
NATÁLIA e SILH APOIO ADMINISTRATIVO
3.3.

Requer, inicialmente, a nulidade por cerceamento de defesa e prejuízos ao
contraditório, pois embora recebidos em formato de CD/DVD, houve impossibilidade de acesso
aos documentos que instruem o auto de infração, dado que a Receita Federal não anexou os que
consideram devedores solidários ao processo, além da autuação derivar de uma operação que
Fl. 1818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727975/2019-53
10
ocorreu há praticamente três anos, com afronta, entre outros, aos arts. 9o, 10 e 59, inciso II, do
Decreto 70.235/72.
3.3.1.
Alega que as conversas juntadas dão conta de que ela prestava informações e
obedecia as ordens de Rafael Góis.
3.3.2.
Defende que as provas emprestadas que compõem a autuação são ilícitas, por
derivação, bem como a ilicitude de quebra de sigilo bancário.
3.3.3.
Argumenta também, que é fato que a impugnante não foi intimada para justificar e
apresentar esclarecimentos e documentos referente as acusações, sem ter o direito de exercer
sua Ampla Defesa e Contraditório, ofendendo claramente a Carta Magna em seu art. 5°, XXXIV e
LV.
3.3.4.
Defende que a acusação baseia-se em meros indícios, de forma isolada, que não
tem força de constituir prova indiciária, sendo do sujeito ativo o ônus da prova da ocorrência da
obrigação ou infração tributária, o que não restou comprovado, com ofensa ao art. 25 do Decreto
7574/12011.
3.3.5.
Aduz que a solidariedade por interesse comum exige prova e não presunção de que
os sujeitos passivos estavam no mesmo pólo da relação jurídica tributária.
3.3.6.
Requer afastamento da multa de ofício qualificada por ser exorbitante, com nítido
caráter confiscatório, afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com ofensas
ao art. 150, inciso IV e 5o, inciso XXII, da Constituição Federal.
3.3.7.
Pugna, também, pelo afastamento da indevida imposição de juros de mora sobre a
multa de ofício lançada, e não paga no vencimento, por ausência de previsão legal, pois o crédito
tributário referido no §1o do art. 161 do CTN não se refere à multa de ofício, mas apenas ao
principal cobrado.
BELLAVANA
3.4.

Alega que o processo de Busca e Apreensão pela Policia Federal de vários
documentos da Impugnante e computadores, os quais foram entregues à Receita Federal, sem
especificação do conteúdo no Termo de Apreensão, caracterizam posse ilícita dos documentos
necessários à defesa ocorrendo violação da ampla defesa e contraditório, bem como aos artigos
9o, 10, e 59, inciso II, do Decreto 70.235/72. Caso não se reconheça a nulidade, postula pela
restituição do prazo para complementar a impugnação, após a devolução dos documentos
apreendidos. Salienta que, por tais motivos, deixa de rebater o mérito da autuação.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada no
Ac. no 14-107.024 - 7a TURMA DA DRJ/POR, proferido em sessão realizada em 14/05/2020 (e-fls.
1497/1517), de que se cientificou o Contribuinte (em 15/10/2020, e-fls. 1615) e os Responsáveis
SILH (em 29/10/2020, e-fls. 1627), RICARDO (em 29/10/2020, e-fls. 1630), URSINO (em
30/10/2020, e-fls. 1626) e NATALIA (em 29/10/2020, e-fls. 1629), cujos ementa e parte do voto
Fl. 1819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727975/2019-53
11
condutor, no que respeita ao não conhecimento da Impugnação interposta por JUICE FUEGO DO
BRASIL LTDA, foram vazados nestes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2015, 2016
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
ARGUIÇÃO
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
O prazo para o sujeito passivo apresentar impugnação ao lançamento fiscal é de trinta dias
contados da ciência da autuação. A petição apresentada fora de prazo não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, nem comporta julgamento de
primeira instância, salvo a tempestividade suscitada como preliminar, observando-se que,
não sendo acolhida, deixa-se de apreciar as demais questões argüidas.
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. REVELIA.
Incorrem em revelia, relativamente à configuração de responsabilidade tributária, as
pessoas naturais ou jurídicas incluídas como responsáveis solidárias e regularmente
intimadas do auto de infração, deixaram de apresentar impugnação.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ACESSO DOS SUJEITOS PASSIVOS
AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Comprovado nos autos que o procedimento fiscal propiciou ao contribuinte e responsáveis
solidários, informações e esclarecimentos acerca da infração cometida, com indicação dos
dispositivos legais aplicados e composto dos elementos comprobatórios, não há que se
argüir cerceamento de defesa ou ofensa ao devido processo legal.
É assegurado ao sujeito passivo pedido de vistas e/ou cópias do Processo Administrativo
Fiscal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM. ATO ILÍCITO.
GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR.
A responsabilidade tributária solidária decorre de interesse comum da pessoa
responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato
lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da personalidade
jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas
mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação e demais
atos deles decorrentes; (iii)abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para
operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES. REPRESENTANTES. ILICITUDE. ATOS
COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI.
Diante de expressa previsão legal, nos termos do art. 135, III do CTN, é cabível a
responsabilização solidária de administradores ou representantes de pessoas jurídicas,
pelos créditos tributários decorrentes, uma vez comprovada por uma série de elementos
Fl. 1820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727975/2019-53
12
convergentes, a sua atuação determinante na direção dos rumos empresariais para a
prática de condutas ilícitas, resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
MULTA. LEGALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
A multa é devida em decorrência de determinação legal, sendo que a vedação ao confisco
determinada pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA VINCULANTE CARF No 108.
A multa de ofício, porquanto parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência
dos juros de mora calculados à taxa referencial selic.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ASPECTO QUANTITATIVO. LANÇAMENTO INCONTROVERSO.
Consolida-se administrativamente a matéria não impugnada, assim entendida aquela que
não tenha sido expressamente contestada pela impugnante, notadamente quanto ao seu
aspecto quantitativo e material.
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Sujeita-se à incidência do imposto exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por
cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ou
quando não comprovada a sua causa ou a operação a que se refere.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
(...)
VOTO
(...)
[...] No entanto, a impugnação da empresa JUICE FUEGO DO BRASIL LTDA, foi intempestiva.
(...)
De fato, no presente caso, ocorreu a ciência do contribuinte por via postal, em 29/11/2019,
conforme consta AR dos Correios, cuja cópia consta às fls. 1.130 dos autos, iniciando-se a
contagem em 02/12/2019, findando-se o prazo de 30 dias em 02/01/2020, conforme
reconhece a impugnante.
5.

Irresignados, os Responsáveis URSINO (em 27/11/2020, e-fls. 1633), RICARDO (em
30/11/2020, e-fls. 1682), SILVIO, NASA, 2000 DISTRIBUIDORA e SAINT BARTH (conjuntamente em
30/11/2020, e-fls. 1732) e NATALIA e SILH (conjuntamente em 30/11/2020, e-fls. 1769)
apresentaram Recursos Voluntários (e-fls. 1636/1676, 1683/1728, 1733/1767 e 1770/1801), em
que, sinteticamente, repisam as razões de Impugnação.

Fl. 1821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727975/2019-53
13
VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator
ADMISSIBILIDADE RECURSAL
6.

Quanto à interposição dos Voluntários, assim se manifestou a Autoridade
Preparadora em Despacho de e-fls. 1802/1803:
“(...)
Foi dada ciência do resultado do julgamento a todos os 19 interessados. Juntamos
ao presente os 5 recursos voluntários apresentados (todos tempestivos)
[considerando que os Responsáveis NATÁLIA e SILH APOIO ADMINISTRATIVO PARA
TERCEIROS LTDA. interpuseram suas razões recursais na mesma peça], alertando
que BELLAVANA IND. COM. IMPORT. EXPORT. DE TABACOS LTDA, esgotado o prazo
regulamentar, não se manifestou, e que 4 revéis apresentaram um recurso
voluntário conjunto: SILVIO LUIZ DE MARCHI, NASA INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES
E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI, 2000 LOGÍSTICA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
e SAINT BARTH DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE TABACO LTDA” (grifou-se).
7.

Anuindo-se ao seu teor, conhece-se dos recursos interpostos pelos Responsáveis
URSINO DA SILVA GUIDIO FILHO (URSINO), RICARDO DE ALMEIDA LEITÃO (RICARDO) e em
conjunto por NATALIA STEIN DE MARCHI BELLO e SILH APOIO ADMINISTRATIVO PARA TERCEIROS
LTDA. (NATALIA e SILH) e não se conhece do recurso interposto em conjunto por SILVIO LUIZ DE
MARCHI, NASA INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI, 2000 LOGÍSTICA E
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA e SAINT BARTH DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE TABACO
LTDA, dado que, nos termos do art. 14 do Dec. no 70.235, de 1972, a “impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento”, o que não se deu.

PRELIMINARES DE NULIDADE: CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA
8.

O Recorrente RICARDO se manifesta nestes termos:
“Inicialmente, antes de qualquer impugnação ao mérito do auto de infração, faz-se
necessário que V. Sas. visualizem a evidente e inquestionável nulidade do presente
auto de infração, uma vez que não anexados aos autos documentos indispensáveis
para possibilitar a defesa do ora recorrente, já comprometida na impugnação.
O texto do capítulo que trata de anexos informa conter vários documentos que não
foram juntados ao auto de infração, encaminhados por correio, nem gravados no
CD que acompanhou os autos, tais como:
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727975/2019-53
14
a) Vídeo contendo a íntegra das delações do Sr. Rafael Góis da Silva Xavier
prestadas aos Auditores da Receita Federal do Brasil na sede do Ministério
Público Federal de Pouso Alegre – MG;
b) Integra das conversas de WhatsApp mantidas entre o Sr. Rafael Góis e o
recorrente; dentre outros.
Ainda, sequer foi relacionado, nem tampouco dado acesso aos autos da operação
“ex-fumo” com toda a investigação que foi utilizada na tentativa de fundar o
presente auto de infração – ou seja – documento de suma importância para que se
possa garantir o direito constitucional à ampla defesa, também assegurado no
âmbito administrativo” (negritou-se; grifou-se).
9.

Por seu turno, os Recorrentes NATALIA e SILH se manifestaram nestes termos:
“CERCEAMENTO DE DEFESA
(...)
A defesa está sendo feita totalmente às cegas.
Isso ocorre porque a RFB não anexou os que consideram devedores solidário ao
processo da devedora principal em sistema e fez com que as impugnantes não
tivessem acesso sequer ao protocolo eletrônico, muito menos aos documentos que
instruem o auto de infração.
(...)
Além de notificarem as autuadas às vésperas do recesso forense, onde os
advogados, por óbvio já não contam mais com estrutura suficiente para questionar
os milhares de documentos juntados, bem como rebater um a um os aspectos, não é
franqueado sequer acesso ao processo conforme está em sistema, o que prejudica
sobremaneira a defesa.
(...)
O contribuinte em momento algum teve acesso a todo histórico das operações
fiscais denominadas ‘Ex Fumo’ e muito menos ‘Apate’.
Pois bem que, o conteúdo divulgado, além de, no mérito não indicar qualquer
participação do contribuinte para o cometimento dos ilícitos lançados no AIIM, não
é suficiente para contextualizar as conversas lançadas.
Faz-se necessário, portanto, que o contribuinte, tenha acesso a todos os diálogos
juntados no auto administrativo e, principalmente aos termos e conteúdo da
delação premiada da Rafael Góis da Silva Xavier.
(...)
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727975/2019-53
15
Houve preterimento do direito de defesa e do contraditório, violando o art. 59,
inciso II, do Decreto n.o 70.235/72 e dos art. 25 e 39 e parágrafos da Lei n.o
9.784/99, pois não foi franqueada qualquer participação ou informação à
recorrente ao longo do curso da ação fiscal.
(...)
Isto se verifica, diante dos autos de infração e dos termos de verificação fiscal terem
sidos recebidos em formato de CD/DVD o que além, de não ter previsão legal,
prejudica a efetivação do direito de defesa, sobretudo de alguém que é empresário e
fica em viagem direto.
(...)
A nulidade do auto de infração decorre também de violação do artigo 10, III, do
Decreto 70.235/72. Ao que concerne à descrição do fato (artigo 10, III), as
Autoridades Fiscais apontam uma suposta responsabilidade, com base apenas, e tão
somente, na norma geral e abstrata.
Todavia, não descrevem qual a conduta específica que levaram a conclusão, de que
o impugnante seria sócio de fato ou devedor solidário da Bellavana.
(...)
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DIRETA E POR
DERIVAÇÃO DAS PROVAS EM QUE SE BASEIA
Como mencionado no introito, Relatório Fiscal (DOC IV) é inaugurado com extensas
transcrições pelo Auditor Fiscal e por depoimento do Sr. Rafael Gois e conversas
whatsapp e cópia de processo judicial, nos quais o Impugnante, mormente no
contexto do que mais parece delações premiadas, veio a ser intimado para se
defender.
Das provas em que se pretende basear o presente auto de infração responsabilidade
solidária, portanto, todas elas originam-se de diligências realizadas e demais provas
colhidas no âmbito administrativo e judicial da assim denominada ‘UNILATERAL’,
sendo que o Impugnante, não obteve chance de apresentar sua resposta com
provas, arguindo a ilegalidade de tal procedimento. De se dizer, da empresa
‘BELLAVANA’ controlada única e exclusivamente pelo seu sócio RAFAEL GOIS DA
SILVA XAVIER ou através de seus subordinados e contratados, NATALIA, sequer tinha
conhecimento de como administravam seus tributos, o que ela fazia na realidade
era tentar acompanhar para receber o valor da venda da empresa, conforme
contratos assinados entre seu pai e Rafael.
Pessoa jurídica, não se confunde com as pessoas de seus sócios, de se frisar, SILVIO
LUIZ DE MARCHI, tinha apenas que receber o valor da venda da empresa do Sr.
Rafael Gois da Silva Xavier e Natália, por sua vez, permaneceu na empresa até que
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727975/2019-53
16
esses valores fossem devidamente recebidos. Neste interim, passou para os
funcionários de Rafael seus conhecimentos acerca de como era administrado parte
do setor financeiro da empresa. Contudo, as conversas demonstram que Natália não
tomava decisões.
RAFAEL GOIS DA SILVA XAVIER, nunca foi subordinado ou empregado de SILVIO LUIZ
DE MARCHI.
Na realidade, RAFAEL GOIS DA SILVA XAVIER, e seus subordinados, exercia e ou
exercem o controle da empresa BELLAVANA de sua propriedade.
Bem se vê, a Fiscalização ao adotar a denúncia, peça inaugural como descrição dos
fatos, deixou de cumprir o quanto delineado no artigo 142, do CTN. Por ter sido
vendido a empresa BELLAVANA, não torna Natália, sócia de fato ou de direito da
BELLAVANA.
Ocorre que, uma vez reconhecida a nulidade de tal diligência e documentos, há de
se reconhecer, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada, a ilicitude por
derivação de todas as provas em que se baseia a presente autuação
responsabilidade solidária de fato até mesmo porque, como se verifica do próprio
Relatório Fiscal (DOC IV), todas as provas apresentadas ou dizem respeito
declaração de terceiros ou de conversas via whatsapp.
E a prova emprestada consiste no transporte de produção probatória de um
processo para outro, em outras palavras, é o aproveitamento da atividade
probatória desenvolvida em outro processo. É de se dizer, a prova emprestada
ingressa no outro processo na forma de documento, consoante os meios e formas
permitidas em lei e, devido o sistema de garantias vigente, indispensável a
autorização judicial. Portanto, o que se espera da Instância Administrativa é uma
decisão atrelada às provas produzidas no processo administrativo fiscal, afastado
da condenação antecipada e da pressão midiática, que acusa e julga, sem conhecer
os fatos.
(...)
Não bastasse a ilicitude por derivação das provas lastreadas nos presentes autos,
não se pode refutar a ilegalidade direta da quebra do sigilo bancário do
Impugnante, o que reforça sobremaneira a nulidade desta autuação, porquanto
lastreada, fundamentalmente, em supostos depósitos bancários em contas do
Impugnante e de empresas a ele relacionadas que vieram ao conhecimento da
Autoridade Autuante por desdobramento da fiscalização da Bellavana. Lembra-se
que não se trata, in casu, de requisição de movimentação financeira (RMF) em
procedimento fiscal, mas de documentos compartilhados na investigação
administrativa, sendo a ilicitude das provas, no foro judicial adequado, ainda objeto
de análise. Isso porque o Impugnante e Filha e empresa citadas como responsáveis
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727975/2019-53
17
solidários nunca receberam nenhuma intimação para prestarem esclarecimentos e
ou apresentarem qualquer tipo de documentação.
(...)” (grifou-se)
10.

A decisão de primeira instância, a que se anui, tratou, a uma, de ambos os
conjuntos de razões:
“Não obstante as alegações, verificam-se que não procedem.
Conforme relatado pela autoridade lançadora, no curso do procedimento fiscal,
também houve investigação conduzida pelo Ministério Público Federal, em atividade
conjunta e coordenada com a Polícia Federal e a Receita Federal, com trâmite junto
à 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Pouso Alegre-MG.
A autoridade fiscal esclarece ainda, que ‘após análise, digitalização e espelhamento
(no caso de mídias eletrônicas) os elementos de prova levantados pela Operação
Ex-fumo foram prévia e devidamente periciados pelos Peritos da Polícia Federal, e
em seguida compartilhados com a Receita Federal com base em decisão judicial [e-
fls. 639, arquivo não-paginável].’
E acrescenta que ‘todo o material, tanto aquele apreendido no curso da fase
ostensiva de busca e apreensão como os recolhidos na busca consentida realizada
no escritório da Alameda Mamoré, foi disponibilizado para a restituição aos
interessados em 13/05/2019, nos termos da Decisão proferida pelo juízo da 4a Vara
Federal Criminal de São Paulo nos Autos no 0000469-94.2018.403.000.’
Verifica-se, portanto, que a restituição além de já disponibilizada judicialmente,
desde 13/05/2019, também constou de ‘Termo de Devolução de Material
Apreendido’ à fl. 554 dos autos, com data de 06/11/2019, sendo que a impugnação
em questão, ocorreu apenas em 20/01/2020, revelando-se, portanto, tempo
suficiente para acesso aos elementos em questão.
Ainda quando do Procedimento de Fiscalização, a impugnante utilizou-se da mesma
alegação de falta de acesso aos documentos, não demonstrando naquela
oportunidade, nem após a lavratura da autuação, em sede de impugnação,
diligenciamento a fim de superar o óbice que alega [N. R.: que se repete em 2a
instância de julgamento].
Além de que, a acusação fiscal está delimitada e amparada na documentação
juntada pelas autoridades autuantes, cujo acesso ao processo administrativo fiscal
é franqueado aos sujeitos passivos da autuação, os quais, ao contrário do que se
alega, constaram explicitamente do próprio corpo do auto de infração e foram
objeto de Termo de Ciência e Responsabilização Tributária [e-fls. 1033/1034,
1089/1090 e 1093/1094]. Referidos autos ficam disponíveis na repartição pública
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727975/2019-53
18
para eventuais pedidos de vistas ou cópias, caso julgado necessários, conforme
dispõe os §§ 2° e 3° do art. 146 do Decreto n° 7.574/2011 (Lei n° 9.250 - art. 38, §2°).
Os sujeitos passivos limitam-se às alegações genéricas de impedimento da ampla
defesa, quando o procedimento fiscal encontra-se instruído, nos termos do art. 9o
do Decreto n° 70.235/72, cujos fatos ocorridos, com as circunstâncias descritas,
acompanhados de documentação comprobatória, vídeos [N. R.: especificamente
quanto ao depoimento de RAFAEL, e-fls. 642/644, arquivos não-pagináveis; o
Relatório Fiscal traz os trechos que interessam ao caso, e-fls. 52/53], diligências,
conversas por aplicativos [N. R.: especificamente quanto à conversa entre RAFAEL e
RICARDO, e-fls. 653, arquivo não-paginável, e RAFAEL e NATÁLIA, e-fls. 649, arquivo
não-paginável; o Relatório Fiscal traz as conversas entre RAFAEL e NATÁLIA às e-fls.
46/47 e 86/87 e entre RAFAEL e RICARDO às e-fls. 114/131] e demonstrativos de
cálculo e dos respectivos fundamentos legais do débito, foram discriminados de
forma clara e sistematizada no Relatório Fiscal e demais anexos, propiciaram ao
contribuinte e responsáveis solidários informações e esclarecimentos acerca da
infração cometida e consubstanciam-se em pressupostos suficientes para a
exigência fiscal e, conseqüentemente, não ocorre violação da ampla defesa e do
contraditório.
Não há que se falar, também, em provas ilícitas, por derivação, pois a autuação
decorreu de procedimento fiscal devidamente instaurado, cujos acessos das
autoridades fiscais aos elementos da Operação ‘Ex-Fumo’, decorreram de
compartilhamento autorizado judicialmente, além da participação dos Auditores
Fiscais em diversas fases da referida operação. Em tal sentido, os itens 51 a 54 do
Relatório Fiscal:
‘51. A partir do afastamento do sigilo bancário e telemático dos membros da
organização, autorizado pelo juízo 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Pouso
Alegre-MG, e bem como a autorização de compartilhamento de todo material
levantado no curso da Operação Ex-Fumo com a Receita Federal, os Auditores
Fiscais tiveram acesso a diversos textos e documentos identificados nas mensagens
de e-mail e whatsapp, os quais também foram utilizados no curso do procedimento
fiscal.
52. Foram, ainda, utilizados como meio de prova para fins do presente lançamento
de ofício os extratos bancários das empresas e pessoas físicas alvos da operação,
bem como os depoimentos prestados, em sede de acordo de colaboração premiada
firmado pelo Sr. Rafael Góis com o Ministério Público Federal, em especial as
declarações prestadas aos Auditores da Receita Federal do Brasil no dia 07/08/2018
na sede do Ministério Público no município de Pouso Alegre/MG, cujo inteiro teor
das declarações foram registradas em um vídeo e juntadas ao presente processo
administrativo fiscal.
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727975/2019-53
19
53. Estiveram presentes, nesse ato, o Procurador da República Lucas de Moraes
Gualtiere, a equipe da Receita Federal composta pelos Auditores Fiscais Marcelo
Antonio Biancardi, GilbertoCabral da Silva, Rafael Saldanha Lauenstein e Marcos
Antonio Vinhas Lucas, o Delegado de Polícia Federal Fabrício Fernando Diogo Braga,
o Colaborador Rafael Góis Silva Xavier e seu Advogado Gustavo Chaufun (OAB MG
81.424).
54. Ressalte-se por oportuno, que após análise, digitalização e espelhamento (no
caso de mídias eletrônicas) os elementos de prova levantados pela Operação Ex-
fumo foram prévia e devidamente periciados pelos Peritos da Polícia Federal, e em
seguida compartilhados com a Receita Federal com base na aludida decisão
judicial.’
Ainda, no que concerne à possibilidade do contraditório, conforme art. 14 do
Decreto no 70.235/72, é a impugnação da exigência que instaura a fase contenciosa
do procedimento. Na etapa fiscalizatória não há que se falar em contraditório ou
ampla defesa, já que inexiste qualquer pretensão fiscal exigida. Assim, na fase que
antecede a impugnação da exigência a autoridade fiscal reúne elementos de prova
capazes de dar sustentação a uma eventual infração que venha a ser atribuída ao
sujeito passivo, não havendo necessariamente, prévios esclarecimentos ou
justificativas, os quais, no entanto, poderão ser exercidos na fase impugnatória.
Ocorre, assim, que a posição daquele que está submetido à ação fiscal não é a de
litigante nem a de acusado, mas, simplesmente, a de fiscalizado. Só após a
formalização da exigência, é que o sujeito passivo terá direito, propriamente, ao
contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, conforme
dispõe a CF em seu art. 5o, incisos XXXIV e LV” (grifou-se; negritou-se).
11.

Ademais, especificamente sobre a defesa conjunta dos Responsáveis NATÁLIA e
SILH, pode-se dizer que:
11.1.
não foram cientificados do Acórdão de piso às vésperas do recesso forense, eis que
tal se deu em 29/10/2020; e
11.2.
há, sim, previsão normativa para que o contribuinte receba termos em formatos
digitais e/ou eletrônicos, como se lê do parágrafo único do art. 2o do Dec. no 7.574, de 2011, na
redação que lhe deu o Dec. no 8.853, de 2016, então regulamentado pela Portaria SRF no 259, de
2006.
12.

Pelo exposto, rejeitam-se as preliminares de nulidade arguidas por RICARDO e por
NATÁLIA em conjunto com SILH. Se se caracteriza ou não a responsabilidade tributária dos
Recorrentes, tal é questão de mérito, a seguir apreciada.

RECURSO VOLUNTÁRIO DE RICARDO DE ALMEIDA LEITÃO
Responsabilidade tributária
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727975/2019-53
20
13.

Quanto à matéria, a DRJ se manifesta nestes termos:
“O Sr. Ricardo de Almeida Leitão, alega em sua impugnação, em suma, que sua
atuação decorria apenas de assessoria jurídica, tinha como função acompanhar e
orientar quanto a manutenção da regularidade fiscal, a manutenção das marcas
perante à Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, apuração dos impostos devidos
por uma fábrica de cigarros, considerando suas operações em todos os estados do
Brasil e orientando quanto ao preço adequado ao consumidor em cada estado.
Aduz que não detinha conhecimento como eram realizados os pagamentos pela
autuada. Alega que os recursos recebidos decorriam de honorários com contratos de
prestação de serviços.
Não obstante as alegações e documentação juntada, a fiscalização apurou que o Sr.
Ricardo Leitão ‘exercia atividade que ultrapassava os limites de consultoria jurídica
ou de representante judicial ou extra judicial em defesa dos direitos e interesses da
empresa fiscalizada’.
Observa-se, conforme item 265 do Relatório Fiscal, a assertiva da fiscalização de
que o Sr. Rafael afirmou em delação, que o Sr. Ricardo Leitão recebia uma
porcentagem dos 30% dos tributos. Em seguida a fiscalização traz reprodução de
conversas de Whatsapp mantidas entre o Sr. Rafael e Sr. Ricardo em que discutem
a repartição de valores, demonstrando que o Sr. Ricardo, de fato, recebia 2,5% do
bruto, conforme declarações do Sr. Rafael Góis da Silva Xavier.
Neste sentido, a juntada pelo impugnante, de publicações da Anvisa e Contrato de
Prestação de Serviços, não são hábeis a desconstituir o apurado pela fiscalização,
que demonstra a efetiva origem dos recursos recebidos pelo impugnante.
Ocorre, que a par das conversações por aplicativos entre os envolvidos, a auditoria
apurou por extratos das contas bancárias da Góis & Silva Holding, que o Sr.Ricardo
de Almeida Leitão -CPF 261.064.568-60, recebeu dessa empresa recursos que
guardam relação com os valores de tributos, como os apurados em DCTF (itens 272
e 277 do Relato Fiscal). Portanto, as declarações em delação não foram tomadas
exclusivamente como meio de prova, mas elemento que corrobora o apurado pela
fiscalização.
A apuração pela fiscalização, itens 259 e ss. do Relatório Fiscal, composta de
apurações em extratos e depoimentos do Sr. Rafael, demonstraram que o Sr.
Ricardo era remunerado pelos valores de tributos, tinha conhecimento da origem
dos valores, revelando interesse comum na prática adotada, além de
acompanhamento das vendas e prospecção de novos negócios, com atuação em
conjunto e concorrente” (grifou-se; negritou-se).
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727975/2019-53
21
14.

O Recorrente ataca a decisão de piso, em síntese, com base nos seguintes
fundamentos, que não podem prevalecer:
14.1.
Sustenta que é “facilmente verificável que somente os pagamentos de poucos
meses tinham uma relação percentual com o faturamento ou tributos (tratou-se de um contrato
específico ...) [...]”.
14.1.1.
O fato de serem poucos meses, no caso, não releva: isto é o que se conseguiu
capturar e/ou era relevante à ação fiscal. O que importa é a caracterização da participação de
RICARDO e seu interesse comum no resultado dos negócios, conforme descrito no Relatório Fiscal:
além de demonstrar sua proximidade das finanças, encaminhado a RAFAEL foto de comprovante
de transferência bancária da Interessada para a GOIS & SILVA (e-fls. 115), também esclarecia sua
participação na apuração dos tributos e de montantes a serem repassados, em conversa em que
lhe são transmitidos os valores destes, que logo se refletiriam nas DCTFs (e-fls. 116/117).
14.2.
Afirma que “não havia desconfiança de que os tributos eram compensados com
títulos inidôneos, pois como mencionado, era prática costumeira do Sr. Rafael desde muito antes
da compra da Bellavana”.
14.2.1.
Pelo que se depreende do diálogo de e-fls. 118/119 e corrobora o raciocínio da DRJ,
o argumento não pode prosperar.
14.2.1.1.
O Recorrente buscou, sim, fornecedores, ao referir que “o Farias me ligou falando q
tem papéis, 1904, conforme portaria da fazenda disponíveis” e “[v]ou te encaminhar o que ele
tem”. As apólices da dívida externa emitidas pela prefeitura do Distrito Federal em 1904, cujos
valores se apresentavam em libras, são casos clássicos de “títulos podres” usados em
compensações tributárias fraudulentas. Como advogado, deveria ter conhecimento de que tais
títulos “não valem desde 1962”, como se encontra em simples pesquisa realizada no sítio do
Tesouro Nacional .
14.2.1.2.
Adiante, em outra conversa, demonstra “preocupação com a falta de títulos no
mercado para serem adquiridos pela Bellavana e comenta sobre ‘montar uma alternativa’”, à falta
de fornecedores destes documentos (e-fls. 122/123).
14.3.
Haveria “equívoco grosseiro em considerar as conversas de Whatsapp ou ainda a
colaboração premiada como prova direta”.
14.3.1.
Como se depreende do Acórdão de piso, as conversas são tidas por prova direta
para demonstrar que RICARDO era partícipe do grupo que apurava os tributos que não seriam
adimplidos por via de compensações fraudulentas e de que “tinha conhecimento da origem dos
valores” pelos quais era remunerado.
14.4.
Reporta que “limitando-se ao exclusivo ofício de consultor jurídico tributário-
regulatório, os AIs muito se esforçam para qualificar o recorrente como DIRETOR DE FATO, todavia
o fazem sem qualquer robustez fática ou jurídica”. A assertiva também não deve prevalecer.
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727975/2019-53
22
14.4.1.
Quanto ao interesse comum, que redundou na aplicação do art. 124, inc. I, do CTN,
tal já restou caracterizado pelo fato de o Recorrente ser remunerado por valores de tributos
sonegados e de ter conhecimento desta origem. Há mais a assinalar este interesse.
14.4.1.1.
A Fiscalização reporta que o Recorrente prospectava negócios para RAFAEL.
Apresentou-lhe a própria BELLAVANA para sua aquisição, como se vê de diálogo mantido entre
ambos, em 14/03/2014 (e-fls. 121/122), bem como outra empresa, em 24/03/2014 (e-fls. 122).
14.4.1.2.
Também, interessava-se pelos resultados do negócio, como se vê de outro diálogo
de 02/04/2014 (e-fls. 122) e por sua continuidade, em conversa de 05/01/2016 (e-fls. 126).
14.4.2.
Quanto à infração à lei e ao contrato social da empresa, na condição de sócio
oculto, de fato, a receber parte dos “lucros” da sociedade, conforme caracterizado, a ensejar a
aplicação do art. 135, inc. III, do CTN, tal qualidade restou demarcada, também, pelos seguintes
atos de gestão:
14.4.2.1.
pela utilização de “títulos podres” da dívida pública para fins de extinção do crédito
tributário declarado em DCTF, como se viu da prospecção que empreendeu e da preocupação com
sua falta no mercado, ainda que diga que lhe cabia “apenas a fixação dos critérios para apuração
dos débitos tributários” e que “[n]ão tinha qualquer gerência sobre a forma de extinção”;
14.4.2.2.
pela utilização de contas bancárias da Interessada, interposta pessoa, para repasse
de recursos financeiros desviados da BELLAVANA, como se vê de conversa de 06/03/2014 (e-fls.
120), em que trata com RAFAEL a respeito dos tributos devidos naquele mês e das condições de
caixa para fins de pagamento dos beneficiários, apesar de afirmar que “[q]uanto a esse ponto não
há qualquer imputação ao recorrente”;
14.4.2.3.
pela utilização de contratos de mútuo, ideologicamente falsos, tendo a Interessada
como devedora e a BELLAVANA como credora, conforme aduzido no “Relatório Fiscal” (e-fls. 646,
arquivo não-paginável) para fins de comprovação da causa dos pagamentos perante a Receita
Federal, assinados “com data retroativa, desde 2015”, “sem assinatura das partes” e que “não são
contemporâneos às datas dos repasses financeiros” (e-fls. 45/46) e sem a condição econômico
financeira para a sua materialização. Se é verdade, como aduz o Recorrente, que “há depoimento
no qual há declaração de que essa solicitação decorreu do próprio Sr. Rafael, sob a recomendação
de seu contador Fabrício”, também o é que aquele discutiu com este sobre a distribuição dos
recursos daí advindos, como se vê de conversa de 06/12/2013 (e-fls. 114/115).
14.5.
Registra que “[p]ara atribuir responsabilidade solidária com base do art. 124, I, do
CTN, é imprescindível que os sujeitos passivos demonstrem idêntico signo de riqueza ou se estará
por exigir tributo sem respeito ao princípio da capacidade contributiva”.
14.5.1.
No que diz respeito ao seu alegado diminuto patrimônio (pouco superior a R$ 1,5
milhão) para fazer frente a uma dívida muito superior (na cifra de cem milhões de reais), lembra-
se que um dos efeitos da solidariedade é que o pagamento efetuado por um dos obrigados (e são
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727975/2019-53
23
18) aproveita aos demais (art. 125, inc. I, do CTN). Todos responderão pela dívida tributária em
conjunto.
14.5.2.
O princípio constitucional da capacidade contributiva estabelece que, sempre que
possível, “os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade contributiva
do contribuinte” (art. 145 da CF/88). O Recorrente não está posicionado como contribuinte, mas
como responsável (art. 121, inc. II, do CTN). Ademais, o princípio constitucional se dirige ao
legislador para fins da feitura das leis tributárias (Poder Legislativo). Eventual desconformidade
deve ser objeto de manifestação do Poder Judiciário.
Demais alegações
15.

Quanto à juntada de “declaração das duas pessoas que melhor poderiam
esclarecer a rotina na área financeira e na área fiscal” (e-fls. 1729/1730), que “atestam que o
recorrente não detinha poderes para decidir, determinar ou exercer qualquer ingerência nas
atividades dos departamentos fiscal e financeiro”, diga-se que este meio de prova é subsidiário no
âmbito do processo administrativo fiscal, restringindo-se ao aprofundamento de outra já
acostada, o que não se verificou. Ademais, esquece do depoimento prestado pelo contador da
empresa, sr. Fabiano Silva Fernandes (e-fls. 645, arquivo não-paginável), que, dentre outras
afirmações, diz que “havia na BELLAVANA uma equipe de advogados, coordenada pelo Sr. Ricardo
Leitão e que suspeita que seriam os advogados responsáveis pela elaboração e transmissão das
PERDCOMP’s até o início de 2016”.
16.

Menciona que “autoridade fiscal baseia-se apenas e tão somente no acordo de
colaboração premiada e prints de whatsapp apresentados pelo colaborador, sem que fosse
apresentada qualquer prova de envolvimento do recorrente no suposto crime”; e que
“colaboração premiada não consubstancia meio de prova”, sendo que “a lei proíbe condenação
baseada [nos termos do §16 do art. 4o da Lei no 12.850, de 2013], exclusivamente, em delação
premiada, sem que existam provas a confirmar tal delação”.
16.1.
A primeira assertiva não é verdadeira: foram levados em conta (não) respostas a
vários termos de intimação dirigidos à Interessada e outros dirigidos a terceiros e elementos de
prova colhidos ao longo do procedimento, como lançamentos contábeis, extratos bancários,
recibos de pagamento etc., como se vê das referências do “Relatório Fiscal”.
16.2.
A segunda assertiva é verdadeira, como se lê, inclusive, do inc. I do art. 3o da Lei no
12.850, de 2013, que a colaboração premiada se trata de “meio de obtenção da prova”. Todavia, o
Recorrente incorre em confusão: esta colaboração, ainda que homologada por magistrado, não se
confunde com sentença, tratando-se de negócio jurídico processual (art. 3o-A da Lei no 12.850, de
2013). Ademais, a Fiscalização obteve acesso a ela mediante autorização judicial, de acordo com o
ordenamento jurídico, podendo ser utilizado para caracterizar a existência dos fatos geradores
controvertidos.
17.

Houve “quebra de custódia da prova, no que se referem as conversas via
WhatsApp apresentadas pelo Sr. RAFAEL GÓIS SILVA XAVIER ao Ministério Público Federal,
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727975/2019-53
24
quando da elaboração do termo de acordo de colaboração premiada”, uma vez que “foram
apresentadas pelo colaborador através de prints, que ele mesmo tirou de seu aparelho celular das
conversas tidas entre ele e o recorrente, selecionou-as e sem que houvesse fé pública nos
documentos ou qualquer outra certidão de originalidade que desse validade a eles”. Esta questão
é estranha ao processo administrativo fiscal: houve apenas compartilhamento do material,
produzido no âmbito do parquet, com a RFB, mediante autorização judicial, que, daí, procedeu às
suas investigações e elaborou suas conclusões. Tanto que, ao fim do tópico sobre o assunto, o
Recorrente requer a “rejeição da denúncia, nos termos do artigo 395, inc. III do Código de
Processo Penal”.
18.

Quanto à afirmação de que “a r. autoridade foi extremamente seletiva ao apontar
os responsáveis solidários considerando seus critérios, já que não relaciona sequer os diretores
das empresas do Sr. Rafael Góis que estão mencionados na operação ex fumo”, diga-se que as
instâncias judicial (penal) e administrativa (tributária), em regra, são independentes: a Fiscalização
trouxe aos autos o que relevava para determinação de sujeição passiva tributária.
19.

Refere que a “regra de exceção [do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995] não deve
incidir no presente caso, onde todos os pagamentos desconsiderados pela r. autoridade fiscal os
beneficiários estavam identificados, estavam lastreados com documento fiscal idôneo e contrato,
pagos a empresas ativas e regulares perante o fisco federal”. Esqueceu da contida no § 1o do
dispositivo, que o comando “aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos recursos
entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa”, que se verifica no caso, como se lê do AI e do Relatório
Fiscal.
20.

Reclama que nas “situações em que o CARF admitiu a aplicação do art. 61 da Lei no
8.981/95 a r. autoridade fiscal que comprovou exaustivamente por meio de inúmeras diligências”.
Certamente, não leu o Relatório Fiscal: para suportar suas conclusões, só em relação a terceiros,
pessoas jurídicas e físicas destinatários finais dos recursos, foram executados 34 procedimentos
do tipo.
21.

Por fim, assevera que “[p]revalecendo o entendimento da Receita Federal, para
incidir a alíquota de 35% por ausência de causa justificada aos pagamentos realizados pelas
empresas autuadas, é forçoso reconhecer que a autuada deverá receber os impostos recolhidos
ao Fisco por força da emissão das notas fiscais acima identificadas, a fim de se evitar a oneração
indevida dos autuados em decorrência do fenômeno bis in idem”. O recolhimento exigido no
curso do presente processo se dá em face da Interessada, não de RICARDO, em razão das
operações por ele efetuadas. Inviável falar em exigência dupla sobre um mesmo fato. Em relação à
Interessada, tem-se o fato pagamento, cuja operação ou causa não restou comprovada. Em
relação ao Recorrente, consoante defende, teria ocorrido o pagamento sobre o recebimento de
honorários. Fossem honorários não haveria um pagamento não justificado; todavia, as provas
demonstram que não tinham esta natureza.
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727975/2019-53
25
Conclusão parcial
22.

Pelo exposto, configurado (i) o interesse comum com o sujeito passivo principal,
pelos fatos de ser remunerado por valores de tributos sonegados e de ter conhecimento desta
origem, pela prospecção de negócios e de se ocupar com os resultados da empresa; e (ii) que na
qualidade de dirigente, ainda que oculto, ensejou a prática de atos voltados à redução de
pagamento de tributos para, em seguida, distribuir valores financeiros em benefício de pessoas do
referido Grupo, além da utilização de contratos de mútuo ideologicamente falsos para fazer prova
junto ao Fisco, mantém-se RICARDO DE ALMEIDA LEITÃO no polo passivo da obrigação tributária,
nos termos dos arts. 124, inc. I, e 135, inc. III, ambos do CTN.

RECURSO VOLUNTÁRIO DE URSINO DA SILVA GUIDIO FILHO
23.

Quanto à matéria, a DRJ se manifesta nestes termos:
“Quanto ao Sr. Ursino da Silva Guidio Filho, a fiscalização demonstrou que era sócio
da empresa PHOENIX, antecessora do Grupo Bellavana, cuja empresa PHOENIX teve
seu registro especial para fabricação de cigarros cassado administrativamente em
30/04/2013 e era detentora de débitos tributários acima de 1 bilhão de reais.
A reconstituição concatenada dos fatos e os elementos probatórios trazidos pela
fiscalização, como conversas de Whastsapp onde Sr. Rafael e Sra. Natália combinam
e discutem depósitos e transferências ao Sr. Ursino (sininho), aliadas à transferência
produtiva da empresa PHOENIX para o Grupo Bellavana, a reutilização da marca
‘EIGHT’, beneficiários de recursos financeiros de parte significativa de tributos
federais não recolhidos de compensação inexistente, a relação de dependência e
confusão patrimonial entre os envolvidos, além do recebimento em espécie e
depósitos de recursos destinados ao Sr. Ursino, comprovam a sua participação no
Grupo Bellavana.
Assim, não é crível a simples alegação contrária ao arcabouço probatório produzido
pela auditoria fiscal, de que a PHOENIX, embora sem registro de fabricante de
cigarros, ‘continuou a pagar o salário dos funcionários, que na época somavam o
número de aproximadamente 140 diretos, 2000 indiretos pelo Brasil afora,
considerando a grade de distribuição do produto, por quase 18 meses, sem que eles
trabalhassem, no intuito de não perder a mão de obra e não causar o desemprego
geral do setor especializado’.
Também não logrou comprovar a alegação de que possuía apenas relações
comerciais com o Sr. Silvio Marchi e que os recursos decorreram de créditos com a
empresa 2.000 Distribuidora, sendo frágeis suas justificativas de que não poderia
acessar os próprios extratos bancários ou notas fiscais, que comprovariam suas
alegações.
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727975/2019-53
26
Em tal contexto, quanto ao requerimento de Perícia, não há no caso concreto fato
que dependa de conhecimento especial técnico de terceiros, para sua
comprovação. E, no que se refere a pedido de diligência, deve-se considerar
também, que são procedimentos preparatórios, para o caso de haver necessidade
para a autoridade julgadora formar convicção com relação às questões postas em
controvérsia, mostrando-se desnecessária, quando as comprovações das alegações
possam ser trazidas aos autos, pelas partes, no momento oportuno.
Pelo exposto, há de prevalecer as conclusões da fiscalização, cujo Relatório das
Diligências realizadas no curso do procedimento aberto na empresa Góis & Silva
Holding, anexo ao processo [e-fls. 707/914], especialmente no que concerne aos
recursos da Bellavana repassados para a empresa Phoenix por intermédio das
contas bancárias da referida holding, concluiu o seguinte:
‘Em função da falta de atendimento a intimação da empresa e do seu sócio Sr.
Ursino e de acordo com as informações coletadas e expostas acima podemos
concluir: a) que os valores transferidos para as contas bancárias da PHOENIX não
são de operações comerciais relativas a comercialização de cigarros; b) que a
empresa BELLAVANA se trata de uma continuação da empresa PHOENIX que teve
seu Registro Especial revogado pelo fato de acumular débitos tributários bilionários;
c) que a empresa PHOENIX, mesmo após ter sua falência decretada, recebeu
transferências milionárias provenientes da empresa GOIS E SILVA e do Sr. Rafael
Gois como forma de pagamento ao sócio oculto da sua empresa, o Sr. URSINO
GUIDIO; d) que a empresa não logrou êxito um justificar o motivo dos depósitos em
suas contas bancárias; e) que toda a documentação apresentada deixa claro que as
transferências tiveram como objetivo remunerar de forma obscura o Sr. Ursino,
sócio oculto da empresa BELLAVANA e sócio formal da empresa PHOENIX; f) que
novamente ocorreu a utilização das contas bancárias da empresa GOIS E SILVA para
acobertar o destino final dos recursos financeiros; g) que fica configurado que a
empresa PHOENIX, de propriedade do Sr. URSINO GUIDIO, integra o denominado
‘GRUPO BELLAVANA’ que é utilizado para aplicação/destinação do dinheiro
desviado da empresa BELLAVANA com o intuito de aumentar os bens/rendimentos
dos seus proprietários se utilizando claramente de metodologia de confusão
patrimonial; h) que, em função disto, os valores recebidos não serão tributados pelo
fato de configurarem mesmo grupo econômico, entretanto, o contribuinte PHOENIX
e a pessoa física do Sr. Ursino Guidio serão incluídos no pólo passivo do crédito
tributário como sujeitos passivos solidários com base no art. 124 da lei n°
5.172/1966 (CTN) e, consequentemente, seus bens e direitos serão objeto de ações
visando a garantia do crédito tributário constituído’” (grifou-se; negritou-se).
24.

Primeiramente, veja-se, na dicção do colaborador RAFAEL como se dava a atuação
de URSINO na gestão da empresa (e-fls. 111/112):
“Da Participação do Sr. Ursino da Silva Guidio Filho – ‘Sininho’
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727975/2019-53
27
A partir de 12 minutos e 11 segundos do vídeo o Sr. rafael informa o seguinte:
‘Sininho foi quem bancou a criação da Bellavana. Ele bancou a Bellavana, tudo. O
Silvio era um mero vendedor de cigarros, certo, que vendeu pro (Sic) Sininho a idéia
de que poderia criar uma situação e tal. A idéia do Sininho com a Bellavana era
quando a Phoenix explodisse ele ter uma segunda fábrica pra (Sic) tocar’.
Na sequência de sua fala sobre a participação do Sr. Ursino na gestão das empresas
de fabricação de cigarros, aos 12 minutos e 35 segundos, o sr. Rafael comenta que a
‘técnica’ utilizada pelo Sr. Usrino para sonegar os tributos federais era a de emitir
notas fiscais de venda no volume de apenas 10% da produção real registrada pelo
sistema de controle de utilização de selos da Receita Federal (Scópios). Sobre essa
questão o Sr. Rafael disse o seguinte: ‘a Phoenix vendendo pra (sic) caramba,
estourando, usando uma artimanha que era não alegar o que tava (sic) no Scórpios,
declarar 10%, emitir nota somente de 10% e vender o volume que quisesse, foi a
técnica que ele usou na Phoenix, a Phoenix fechou. Ele conseguiu a reabertura. Na
cabeça dele nunca mais ninguém ia conseguir fechar a Phoenix. Ele tinha
conseguido uma artimanha pra (Sic) ficar.’
A partir de 17 minutos e 32 segundos do depoimento, o Sr. Rafael informou que até
o dia da compra da Bellavana, em outubro de 2013, quem comandava a Bellavana
era Ursino Guidio e seu filho Gustavo. A partir dessa data quem comandava era
Silvio. E o que o Sr. Ursino recebia da Bellavana era pela venda, porém, quando
perguntado se os recursos utilizados para pagar o Sr. Ursino teriam saído da pessoa
física do Sr. Rafael o mesmo responde, a partir de 18 minutos e 23 segundos do
depoimento, que ‘não’, ‘que foram gerados os recursos dentro da Bellavana’, que a
empresa não tinha lucro, porém, disse a partir do minuto 18 minutos e 35 segundos,
que ‘quando eles tiveram a idéia de usar o título, o Silvio falou o seguinte: usa o
título, porque como não tem como ter lucro agora, e aí com a tua parte do título, e
teoricamente, vamos supor, você usando o título vai sobrar lá 7 ou 8 milhões e aí a
gente usa o dinheiro e paga o Sininho’” (grifou-se; negritou-se).
25.

No que respeita à responsabilidade tributária, o acervo probatório que alicerçou o
trabalho fiscal é formado, em boa parte, a partir de indícios. Também constam dos autos provas
diretas, especialmente aquelas que nas quais os próprios imputados responsáveis falam (quebra
do sigilo telemático). Então, em um primeiro passo, deve-se averiguar o valor probatório do
indício, de natureza indireta. A doutrina tributária o ratifica:
“Prova direta tem por objeto imediato o fato que se quer provar. [...] Já a prova indireta
resulta de algum fato de tal maneira relacionado com o fato principal que, da existência
daquele fato tangencial, chega-se à certeza do fato principal. [...]
Na prova indireta, a partir de um fato indiciário chega-se, por meio de uma relação de
implicação, a outro fato que se quer provar. Prova-se o fato indiciário e infere-se a
ocorrência de outro fato. Essa relação de implicação deriva de raciocínio formado com base
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727975/2019-53
28
na experiência assimilada a partir do que ordinariamente ocorre em determinado grupo
social (máxima da experiência), ou pode decorrer de sua previsão em lei.
(...)
Ressalte-se que a prova que decorre de presunção simples é tida por precária, pois
normalmente sacrifica o que raramente ocorre pelo que se verificou repetidamente em
situações idênticas no passado. O pressuposto lógico é que, partir da existência de
elementos comuns, espera-se a repetição de um resultado conhecido. Essa regra pode ser
infirmada por ocorrências excepcionais, representadas por fatos improváveis que fujam ao
padrão estabelecido pela experiência. Por esse motivo, há quem defenda a impossibilidade
de se lavrar lançamentos com base em presunções simples, eis que ofenderiam o princípio
da legalidade. [...]
Ainda que respeitável tal argumento, a obediência ao princípio da legalidade não impede a
imputação com base em indícios veementes. O conjunto probatório pode assegurar ao
julgador a certeza necessária para proferir seu julgamento, até porque o sujeito passivo
contribui para a formação desse convencimento com sua defesa no processo. [...]
O trabalho investigatório realizado pelo agente fiscal é muito parecido com o desenvolvido
pelo paleontólogo que aproveita diversas peças análogas de um animal, completando-as
umas com outras para formar o esqueleto de um animal. Nesse trabalho de reconstrução,
ele não precisa obter todos os ossos do esqueleto para ter uma idéia clara e exata do animal
e a certeza da espécie que foi descoberta. Basta que o conjunto de vestígios lhe dê
segurança de suas conclusões. O julgador, de maneira análoga, vai reunindo indícios que
permitem inferências sobre determinados fatos. Utiliza-se da combinação desses indícios,
sua comparação e a exclusão das hipóteses contraditórias, de como reconstruir o passado
de forma segura
(...)
Vale lembrar que, ao se utilizar uma presunção, a prova do fato indiciário deve ser realizada
de forma direta. [...]”1.
26.

Em seu Voluntário, o Interessado nada mais faz do que repetir os argumentos de
Impugnação. Não refuta os indícios levantados pela Fiscalização e suas conclusões, baseadas em
várias relações de causa e efeito convergentes à ocorrência dos fatos inferidos, corroboradas pela
DRJ.
26.1.
Quanto à continuidade do negócio da PHOENIX pela BELLAVANA, no que respeita à
exploração da marca “Eight” e congêneres, o Interessado alega o seguinte:
26.1.1.
que a “marca ‘EIGHT’ nunca foi de propriedade da empresa Phoenix Tabacos,
administrada pelo Sr. Ursino, mas sim de propriedade da empresa NASA INVESTIMENTOS” (que
tinha como sócias iniciais as filhas de SILVIO e de URSINO, e-fls. 82), que seria “do Sr. Sílvio de
Marchi”. Ora, um dos fundamentos da acusação fiscal é a celebração, pelos sócios da Interessada,

1 NEDER, Marcos Vinicius; LAURENTIIS, Thais De. Processo administrativo fiscal federal comentado: atualizado até
05/09/2023. 4 ed. – São Paulo: SP: EDDA, 2023, pp. 251-253.
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727975/2019-53
29
RAFAEL, SILVIO E URSINO, da “venda das quotas do capital social da empresa Bellavana para o Sr.
Rafael Góis Silva Xavier e para a empresa Góis & Silva Holding, de propriedade do mesmo Rafael
Góis”, que afirma que, “em relação às despesas com a Nasa (licença das marcas de cigarros) [...]
que esses serviços ocorreram apenas no papel”, tudo não tendo passado de mera simulação para
viabilizar o repasse dos valores fruto das fraudes fiscais para SILVIO, URSINO e JORGE SAUMA,
sobre o qual o Recorrente não se manifesta.
26.1.2.
que “não restou demonstrado nos autos nenhuma ligação dos Sr. Ursino com a
referida empresa NASA INVESTIMENTOS”. Para além daquela configurada pelo referido
instrumento de venda, há diversas, como visto, entre ele e SILVIO, dono desta empresa. Chama-se
atenção para outra, consignada no “Relatório Auditoria Fiscal Gois e Silva Holding”, anexo (e-fls.
707/914, que deu lastro ao processo no 15956.720130/2019-69, em que também se lavrou AI em
face da pessoa jurídica GOIS & SILVA), em que ambos “iniciaram operações para o
redirecionamento do maquinário a ser utilizado na produção dos cigarros”, “estratagema para
evitar [sua] apreensão em caso de autuação da Receita Federal”, que seria da Mega Locação de
Máquinas, a qual sequer inexistia de fato, segundo registro fotográfico de e-fls. 774. Anote-se que,
de modo vago, o Interessado aponta que a PHOENIX “possuía pátio industrial com maquinário
próprio e apenas o complementava com aluguel de máquinas”, sem precisar em qual proporção.
26.2.
Quanto aos recebimentos de RAFAEL e da GOIS & SILVA pela PHOENIX, por si
controlada, apontados no item “191” do Relatório Fiscal, repete as respostas oferecidas nos autos
do processo no 15956.720130/2019-69 e não nega o teor das conversas utilizadas.
26.2.1.
Quanto à primeira leva, “CASO 01 – SAQUE EM ESPECIE PARA PAGAMENTO A
URSINO (SININHO)” (“Relatório Auditoria Fiscal Gois e Silva Holding”, anexo, e-fls. 779/781),
referente a transferências das contas pessoais de RAFAEL diretamente para as contas da empresa
PHOENIX, limita-se a afirmar que “pelo fato de que em razão de a Phoenix estar recebendo por
dívida registrada e legal, não faria sentido receber em espécie”, o que é um contrassenso, eis que,
como visto, o que há registrado milita em desfavor da licitude dos pagamentos, sendo estes feitos
em mochilas com dinheiro (e-fls. 779/780).
26.2.1.1.
Assim, não ilide a conclusão fiscal no sentido de que “o Sr. Rafael e a empresa
BELLAVANA sacaram valores elevadíssimos em espécie das suas contas no período de 2014/2016
existe[indo] uma grande probabilidade desta ter sido eleita uma das principais formas de
distribuição dos recursos financeiros ilegais” (e-fls. 781).
26.2.2.
Quanto à segunda leva, “CASO 02 – TRANSFERENCIAS E DEPÓSITOS PARA O SR.
URSINO” (“Relatório Auditoria Fiscal Gois e Silva Holding”, anexo, e-fls. 781/786), referentes a
transferências das contas da Interessada diretamente para as contas da empresa PHOENIX. Limita-
se a afirmar que “Fiscalização destaca trechos da conversa de forma tendenciosa”, relativas às
capturadas em 19/02/2014 e 05 a 06/05/2014, o que não releva, vez que os excertos, curtos,
encontram-se totalmente transcritos (e-fls. 779 e 783).
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727975/2019-53
30
26.2.2.1.
Assim, não ilide a conclusão fiscal no sentido de “que toda a documentação
apresentada deixa claro que as transferências tiveram como objetivo remunerar de forma obscura
o Sr. Ursino, sócio oculto da empresa BELLAVANA e sócio formal da empresa PHOENIX”.
26.3.
Afirma ainda que “[o]utro ponto de destaque que comprova que o Sr. Ursino nunca
foi sócio da Bellavana e de nenhuma outra empresa a ela ligada, foi que os integrantes da
organização societária, segundo a fiscalização; comemoraram o Cancelamento do Registro
Especial da Phoenix Tabacos”, com base no seguinte excerto [e-fls. 120/121]:
No dia 11/03/2014 o Sr. Ricardo informa ao Sr. Rafael sobre a "cassação da decisão
da american blend". O Sr. Rafael comenta a notícia concluindo o seguinte:
“08:39:35: RAFAEL GOIS MG: Então já era tb”. Em seguida o Sr. Ricardo concorda
com a conclusão do Sr. Rafael e comemora essa situação dizendo o seguinte:
“08:43:50: Ricardo Leitao: Sim... Só no STF STj ... Ta ficando bom rs”, e informa,
ainda, que naquele dia ocorreu também a cassação da Phoenix. Por fim o Sr.
Ricardo sugere que o Sr. Rafael fale “com o Silvio sobre as máquinas da
american".
26.3.1.
Se há alguma comemoração, tal se dá em função da possibilidade de aquisição das
máquinas da American Blend pela BELLAVANA (sucessora da PHOENIX), como reporta a
Fiscalização (e-fls. 121), denotando erro de interpretação do responsabilizado.
27.

Quanto aos recebimentos em si, diz, no que se refere à “comprovação da Dívida
entre a empresa Phoenix e a Empresa 2000”, que o “Fisco, quando é do seu interesse, traz aos
autos balancetes, balanços, obrigações acessórias, etc, mas quando não é imputa ao contribuinte
o ônus da prova” e que as transferências de dinheiro “precisam apenas de confirmação”. Nos
termos do art. 923 do Dec. no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda de 1999 –
RIR/99), o que faz prova a favor do contribuinte são os “fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis”, o que não se verificou, mesmo intimado para tanto, conforme conclusão
fiscal reproduzida pela DRJ, a acarretar a aplicação da presunção do art. 61 da Lei no 8.981, de
1995.
28.

Quanto ao pedido de diligência ou de perícia, nada foi juntado aos autos que possa
ser objeto de tais inspeções, quer em sede de Impugnação, quer em sede de Voluntário. Além
disso, não cumpre os requisitos do inc. IV do art. 16 do Dec. no 70.235, de 1972, pelo que se
considera “não formulado”, nos termos de seu § 1o.
29.

Por fim, não há qualquer dúvida a ensejar a aplicação do art. 112 do CTN e não se
reconhece, no âmbito deste Conselho, a aplicação do art. 24 da LINDB em sede do processo
administrativo fiscal federal, nos termos de seu enunciado sumular de no 169.
Conclusão parcial
30.

Pelo exposto, configurado (i) que a PHOENIX, de propriedade do responsabilizado,
integra o “GRUPO BELLAVANA”, voltado à destinação do numerário desviado da BELLAVANA, com
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727975/2019-53
31
o intuito de aumentar os bens/rendimentos de seus proprietários, por meio de confusão
patrimonial; e (ii) que na qualidade de dirigente, ainda que oculto, ensejou a prática de atos
voltados à redução de pagamento de tributos para, em seguida, distribuir valores financeiros em
benefício de pessoas do referido Grupo, mantém-se URSINO DA SILVA GUIDIO FILHO no polo
passivo da obrigação tributária, nos termos dos arts. 124, inc. I, e 135, inc. III, ambos do CTN.

RECURSO VOLUNTÁRIO DE NATALIA STEIN DE MARCHI BELLO E DE SILH APOIO
ADMINISTRATIVO PARA TERCEIROS LTDA
31.

Quanto à matéria, a DRJ se manifesta nestes termos:
“Outra impugnação apresentada em conjunto, pela Sra. Natália e empresa Silh,
possui por argumentações aspectos formais, como de provas ilícitas e alegações
genéricas de quebra de sigilo bancário, sendo que referidas preliminares relativas
aos aspectos formais da autuação, já foram abordadas no preâmbulo deste voto.
(...)
Por sua vez, as alegações da necessidade da fiscalização demonstrar a participação
e gestão da Sra. Natália, pode se observar que declarações do Sr. Rafael afirmam
que a família ‘De Marchi’ estava no comando da fábrica, sendo a Sra. Natália filha
do Sr. Silvio Marchi. Conversas de whatsapp confirmam o entendimento e
conhecimento pela impugnante, da origem dos recursos, participação e gerência da
parte financeira.
Ademais, declaração prestada pelo Sr. Rafael, conforme item 219 do Relatório
Fiscal, traz a informação de que a empresa Silh Apoio Adm, cujo sócia é Sra. Natália,
recebiam transferências de recursos que não representavam efetivamente despesas
operacionais da Bellavana, mas valores destinados à impugnante e Sr. Silvio Marchi.
Neste aspecto as impugnantes Silh e Natália não se opuseram ao constatado pela
fiscalização” (grifou-se; negritou-se).
32.

Os Recorrentes alegam que “não participou[aram] do processo administrativo fiscal,
devido a isso e por não ter[em] acesso a administração e documentação da empresa Bellavana
deixa[m] de rebater os tópicos referente ao MERITO dos impostos, conforme podemos ler acima,
apenas rebate matéria de direito”. Isto é, não nega que “quem estava no comando da fábrica até
julho de 2015 era Silvio, Natália e a esposa” e que o “pagamento realizado pela Bellavana para
essas empresas não representavam efetivamente despesas operacionais, mas sim saídas de
recursos financeiros para Silvio, sua esposa e sua filha Natália [...], e que essas empresas não
prestam serviços para outras empresas, e que elas serviam apenas ‘para o sangramento do caixa
da Bellavana’”.
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727975/2019-53
32
33.

Pede, então, que no caso “de se manterem as infrações, requer seja desqualificada
a multa de ofício imposta, tendo em vista os argumentos suscitados. Finalmente requer que não
incidam os juros sobre a multa de oficio”.
33.1.
Quanto à primeira questão, aduz, em síntese, que “a exorbitante percentagem de
150% do valor do imposto, possuindo caráter nitidamente confiscatório”. Este percentual foi
reduzido a 100%, conforme art. 8o da Lei no 14.689, de 2023. Ademais, nos termos da Súmula
CARF no 2, o “CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
33.2.
Quanto à segunda questão, a Súmula CARF no 108 dispõe que “[i]ncidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício”.

CONCLUSÃO
34.

Por todo o exposto, (i) não conheço o Recurso Voluntário interposto por em
conjunto por SILVIO LUIZ DE MARCHI, NASA INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE
ATIVOS EIRELI, 2000 LOGÍSTICA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA e SAINT BARTH
DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE TABACO LTDA. e (ii) conheço os Recursos Voluntários
interpostos por URSINO DA SILVA GUIDIO FILHO (URSINO), RICARDO DE ALMEIDA LEITÃO
(RICARDO) e em conjunto por NATALIA STEIN DE MARCHI BELLO e SILH APOIO ADMINISTRATIVO
PARA TERCEIROS LTDA. (NATALIA e SILH). Rejeito as preliminares de nulidades aventadas por
estes dois Recorrentes. No mérito, nego provimento aos recursos. O percentual da multa
qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea
“c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 1841
DF CARF MF
Original